Tribunal: TJBA
Processo: 8002615-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002615-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: JODSON DE LEMOS VAZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). REDUÇÃO DO IMPORTE MÁXIMO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é cabível a manutenção da tutela provisória que suspendeu os descontos em benefício previdenciário diante da controvérsia sobre a validade da contratação; e

(ii) se o valor e o limite da multa diária fixada pelo Juízo de origem observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da plausibilidade do direito invocado pelo agravado e do risco de dano irreparável à sua subsistência.

4. A jurisprudência do TJBA tem reconhecido a necessidade de suspensão de descontos em benefícios previdenciários até a conclusão da instrução probatória quando há dúvida sobre a validade da contratação.

5. A multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se compatível com o caráter coercitivo da medida, conforme art. 537, § 1º, do CPC, estando em consonância com precedentes análogos do Tribunal.

6. Redução do teto da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao patamar adotado pelo TJBA.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o teto máximo da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há dúvida quanto à validade da contratação. 2. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da decisão deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ter limite máximo fixado para evitar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n. 8034689-21.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câm. Cível, publ. 21/09/2021; STJ, REsp 1.818.069/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 29/05/2020; AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002615-98.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Agravante BANCO BMG SA. e como Agravado JODSON DE LEMOS VAZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA